Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-26.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Laudo pericial que atestou fraude. Falha na prestação de serviço. Sentença parcialmente reformada. Restituição do indébito em dobro. Inadmissibilidade. Dano moral não configurado. Ausência de elementos caracterizadores capazes de afastar a boa-fé objetiva. Recurso conhecido e

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de Danos Morais. Contrato de crédito bancário. Laudo pericial que atestou fraude. Falha na prestação de serviço. Sentença parcialmente reformada. Restituição do indébito em dobro. Inadmissibilidade. Dano moral não configurado. Ausência de elementos caracterizadores capazes de afastar a boa-fé objetiva. Recurso conhecido e provido em parte.